Tribunal: TJBA
Processo: 0302655-06.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0302655-06.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELAINE PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉ NÃO JUSTIFICOU, EM TEMPO HÁBIL, A IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO EFETIVO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS
DEPOIMENTOS
DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS
. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. EVIDENCIADOS MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminarmente, a Recorrente pleiteia a anulação da sentença com fulcro no art. 564, III, “e”, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não foi interrogada, mesmo após requerer que o ato fosse realizado por carta precatória.

2.
O processo penal não é um espaço de atuação unilateral do Estado, mas sim um ambiente dialógico, onde todas as partes devem atuar com boa-fé, cooperação e lealdade processual. Assim, embora se reconheça o direito do acusado ao contraditório e à ampla defesa, esses direitos não são absolutos nem dissociados de deveres correlatos de boa-fé e diligência.

3.
No caso em tela, a ré foi pessoalmente intimada da audiência de instrução e julgamento em 28/03/2018, no endereço situado em Teixeira de Freitas/BA — local em que se encontrava em liberdade desde 08/02/2018. Ainda assim, apenas dois dias antes da audiência (08/04/2018), apresentou petição informando mudança de domicílio para Vila Velha/ES e requerendo interrogatório por carta precatória, sem justificar a impossibilidade de comparecimento ou a razão da comunicação extemporânea.

4.
Tal conduta fere o dever de boa-fé processual e demonstra desídia na tentativa de frustrar o regular prosseguimento do feito, não podendo ser acolhida como causa legítima para justificar a ausência ou ensejar nulidade processual.

5.
A jurisprudência destaca que, tendo o réu sido devidamente intimado com ampla antecedência e residindo em local próximo à comarca onde tramitava o feito, sua ausência imotivada à audiência não configura cerceamento de defesa, nem nulidade processual. A ausência de justificativa plausível evidencia a desídia da parte, afastando qualquer alegação de prejuízo e reforçando a validade do prosseguimento do processo à revelia, conforme autorizado pelo art. 367 do CPP.

6. Nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, quando o acusado, regularmente citado, não comparece sem motivo justificado, o processo pode seguir à sua revelia, inclusive com dispensa do interrogatório judicial.

7. No caso em apreço, a decisão judicial que dispensou o interrogatório da ré e deu seguimento à instrução encontra respaldo legal e jurisprudencial, uma vez que a comunicação da mudança de domicílio foi tardia, injustificada e não acompanhada de demonstração de impossibilidade material de comparecimento.

8. Ademais, a realização do interrogatório por carta precatória não configura direito absoluto do réu, especialmente quando se trata de tentativa de postergação indevida do ato processual. O interrogatório por precatória é, na verdade, medida excepcional, condicionada à comprovação de impossibilidade ou dificuldade real de comparecimento, não se prestando a chancelar estratégias protelatórias.

9. Acrescente-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para o reconhecimento de nulidade processual relativa, como a ausência de interrogatório, é necessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP.

10. No presente caso, a defesa não demonstrou nenhum impedimento concreto, inevitável ou relevante que justificasse a ausência da ré. Tampouco logrou demonstrar o prejuízo efetivo à sua defesa técnica ou material decorrente do interrogatório não realizado. As teses defensivas foram oportunamente apresentadas nas alegações finais (ID 77899951), de modo que não se pode afirmar que o juízo sentenciante desconhecia a versão exculpatória da acusada — apenas entendeu que ela não possuía força suficiente para afastar a narrativa acusatória, devidamente respaldada pelo conjunto probatório.

11.
Nessa perspectiva, não se vislumbra prejuízo efetivo, na medida em que não restou demonstrado que a realização do interrogatório teria potencial de alterar o desfecho da demanda. À luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, a nulidade não se presume — exige-se a comprovação do efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso em exame.

12. A Corte Superior
1
destaca que a simples condenação não configura, por si só, prejuízo, cabendo ao réu comprovar que o eventual vício processual influenciaria no resultado da causa, como a absolvição ou a desclassificação do delito — o que não ocorreu no caso analisado.

13. No mérito, a recorrente
pleiteia, em sede principal, sua absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação. De forma subsidiária, requer a rediscussão da dosimetria da pena, postulando o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

14.
Ao exame dos elementos de convicção amealhados, verifica-se que, data vênia do esforço defensivo, a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas foram demonstradas. Conforme mencionado no corpo deste voto, a materialidade delitiva foi concretamente apontada com esteio nos Auto de Exibição e Apreensão (ID 77899286), Laudo de Constatação Preliminar (ID 77899290) e Laudo de Exame Pericial Definitivo (ID 77899309).

15.
A autoria delitiva está devidamente fundamentada nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Em resumo, as testemunhas, compromissadas, relataram que foram encontradas buchas de maconha na cela ocupada pela Apelante no Complexo Prisional de Teixeira de Freitas, sendo que a interna assumiu a propriedade dos entorpecentes.
Cabe ressaltar que a Apelante, em seu depoimento perante a autoridade policial, confessou ser proprietária da droga.

16.
Os depoimentos dos agentes penitenciários são uníssonos, firmes e coerentes com as informações inicialmente registradas na delegacia, sem elementos que justifiquem a dúvida sobre sua veracidade. Quanto à valoração dos depoimentos dos oficiais, ressalta-se que a condição funcional dos depoentes não compromete o valor probatório de suas declarações, conforme a orientação consolidada do STJ
2
, que reconhece a plena idoneidade dos depoimentos prestados em juízo por agentes penitenciários.

17.
Com base na prova coligida, as alegações de que a ré teria confessado a autoria do crime por temor de represálias das colegas de cela, revelam-se isoladas e desprovidas de respaldo probatório.
Essa narrativa
não se harmoniza com o conjunto probatório do processo, uma vez que os depoimentos dos agentes penitenciários responsáveis pela apreensão são consistentes e coerentes, sendo suficientes para embasar o juízo condenatório, especialmente quando corroborados pela prova pericial.

18.
Ressalte-se que a forma como a droga estava acondicionada, ou seja, em “
144 (cento e quarenta e quatro) buchas de substância vegetal com as características semelhantes à droga conhecida popularmente como 'maconha', todas embaladas individualmente em saquinhos plásticos
”, conforme descrito no Auto de Exibição e Apreensão, é indicativo claro de que o entorpecente se destinava à traficância
3
.

19. Com relação à dosimetria da pena,
verifica-se que o Magistrado
a quo
fixou definitivamente a pena da Recorrente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, na fração unitária de 1/30
(um trigésimo).

20. Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal — 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa —, ao reconhecer a neutralidade das circunstâncias judiciais.
Na segunda fase, a pena provisória foi mantida inalterada. Contudo, observa-se q
ue
a apelante faz jus à atenuante da confissão espontânea, uma vez que, em sede de interrogatório, confessou a prática delitiva
4
. Em que pese reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, deixa-se de operar a redução da pena, por força da Súmula n° 231 do STJ
5
, uma vez que a sanção basilar restou fixada no mínimo-legal.

21.
Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado Primevo reconheceu, de forma acertada, a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, majorando a pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), tendo em vista que o crime foi cometido nas dependências do estabelecimento prisional em que a Apelante se encontrava custodiada, circunstância que atrai a aplicação da referida majorante.

22.
A concessão da referida causa de diminuição de pena exige, cumulado, o preenchimento de quatro requisitos objetivos, quais sejam: a primariedade, a existência de bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e a não integração em organização criminosa.

23.
No caso sub judice, verifica-se que a Apelante, à época dos fatos, encontrava-se custodiada cautelarmente em virtude da Ação Penal nº 0000776-19.2014.8.05.0220, que apurava a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei nº 11.343/06. Posteriormente, em 25/01/2018, foi proferida sentença condenatória, transitada em julgado, reconhecendo a sua responsabilidade penal pelos referidos delitos e aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão (ID 77899964).

24.
Embora tal condenação não configure reincidência, haja vista que o trânsito em julgado ocorreu após a prática do delito ora examinado, não se pode desconsiderar que ela é plenamente apta a caracterizar maus antecedentes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria
6
.

25.
Assim, a existência de condenação definitiva anterior, igualmente relacionada ao tráfico de entorpecentes, revela uma indiscutível habitualidade delitiva por parte da Apelante, sendo elemento suficiente para demonstrar sua dedicação a atividades criminosas. Esse contexto, portanto, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista o não preenchimento do requisito exigido pelo legislador. Dessa forma, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao indeferir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, diante da ausência dos pressupostos legais necessários à sua concessão.

26.
Não havendo outras causas legais de diminuição ou de aumento de pena a serem reconhecidas no presente feito, impõe-se a manutenção da pena definitiva aplicada à ré Elaine Pereira de Souza, fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como de 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecidos no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

27
. P
arecer Ministerial pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso.

28
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0302655-06.2016.8.05.0256, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas, sendo a Apelante Elaine Pereira de Souza e o Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer

o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.

1

STJ - AgRg no HC n. 968.208/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.

2

STJ - AREsp n. 2.773.439/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025; STJ - EDcl no HC: 874106 SP 2023/0437780-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024; STJ - AgRg no HC: 914659 PR 2024/0179622-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024.

3

STJ – AgRg no HC: 721054 GO 2022/0027241-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022; STJ - HC: 861307 ES 2023/0374259-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024.

4

STJ - AgRg no AREsp n. 2.497.505/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.

5

Súmula 231 do STJ – A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

6

STJ - AgRg no HC n. 936.417/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025; STJ - AgRg no AREsp n. 2.843.764/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025.